Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-71.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003083-71.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO DE TARSO ZAMBRINI DALL IGNA - CPF: 062.841.431-50 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003083-71.2021.8.11.0007

APELANTE:

SAULO DE TARSO ZAMBRINI DALL IGNA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAULO DE TARSO ZAMBRINI DALL IGNA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Além disso, condenou o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia, e assim, seja posteriormente proferida nova sentença, possibilitando, antes, que o mesmo possa impugnar o novo laudo pericial, e garantindo, assim, a ampla defesa e o contraditório, conforme CF/88 e legislação vigente, e/ou para que o laudo pericial judicial seja desconsiderado, tendo em vista a falta de repostas aos quesitos e duvidas do autor, as controvérsias nas respostas apresentadas, o equívoco e erro quanto a não consideração da real extensão e correta classificação de todas as sequelas no apelante, ou, caso não seja possível, que seja feita nova perícia com a parte autora e confeccionando novo laudo ou a complementação do laudo existente, de forma a atender todos os requisitos solicitados.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, retornando os autos à origem para nova prolação de decisão, bem como condenar a apelada ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários (Id 193983247).

A apelada ofertou as contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pede o desprovimento do recurso (Id 158587362).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora/recorrente (Id 159100690).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade, haja vista que as razões recursais se revestem de fundamentos adequados à reforma da sentença de piso.

Cinge-se dos autos que
SAULO DE TARSO ZAMBRINI DALL IGNA
, ora apelante,

ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 13/04/2018.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular entendeu ser indevida a indenização pleiteada, e a par disso, julgou improcedente o pedido da inicial.

Contra referido édito sentencial, insurge-se o autor, alegando inicialmente que houve cerceamento de defesa, na medida em que não lhe foi assegurado o direito de impugnar laudo pericial, garantindo a ampla defesa e o contraditório.

Conforme se verifica, a preliminar se confunde com o mérito, na medida em que para verificar possível nulidade do
decisum
, torna-se necessário examinar as demais provas produzidas nos autos.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se o autor, ora apelante, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

A inicial foi instruída com os seguintes documentos: cópia CNH, declaração de pobreza, CTPS, comprovante de residência, relatório de evolução, Boletim de Ocorrência nº. 2018.170861, classificação de risco, ficha de atendimento de internação e laudo de internação (Ids 193983217).

Além disso, consta prova documental atestando que foi negado o pedido de indenização junto a seguradora ante a ausência de sequelas permanentes (193983234).

Durante a instrução processual ainda foi realizada perícia pelo médico do Juízo, sendo nomeado a
expert
Dra. Fernanda Sutilio Martins.

Tais provas são incontroversas em relação as lesões ocasionadas pelo acidente de trânsito ocorrido em 13/04/2018.

No entanto, a perita judicial foi categórica ao afirmar
“disfunções apenas
temporárias
”
(Id 193983245).

Por outro lado, não há nos autos provas documentais que rebatem a conclusão da médica-perita, ou seja, não traz qualquer indicativo acerca de possível incapacidade definitiva ou permanente.

Nesse passo, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou comprovado nos autos, de acordo com a prova técnica realizada.

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– LESÃO RESIDUAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente haverá direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por sequela residual quando o laudo pericial comprovar que decorreu de invalidez permanente, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74.”
(N.U 1007657-57.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA
– APELO PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento do apelo e reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização do Seguro DPVAT, diante da ausência de invalidez permanente, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.”
(N.U 0002637-63.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pela autora, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.”
(N.U 1006263-64.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Nessa diretriz, a tese defendida pelo autor apelante não merece guarida, visto que inexiste elementos nos autos capaz de refutar a conclusão pericial e que levou a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Assim, para dar amparo à pretensão de obter direito a indenização, competiria ao autor juntar documentos que comprovassem o fato constitutivo do seu direito, nos termos previstos pela dicção do art. 373, inc. I do CPC, de forma a demonstrar ilicitude no laudo e também o grau intenso de sequelas decorrentes do acidente automobilístico que lhe comportaria o direito à indenização, cujo ônus não demonstrou a contento.

Nesse raciocínio, tenho que a invalidez permanente alegada pelo autor apelante não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade deve ser mantida suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024